Tribunal: STF
Processo: HC 253591
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Jose Ailton Ferraz Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    Consta nos autos que o paciente foi inicialmente condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos III e IV do Código Penal.



    Ajuizada revisão criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais julgou parcialmente procedente o pedido para decotar a qualificadora do inciso IV do § 2º do art. 121 do CP.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a necessidade de anular a decisão do Tribunal do Júri, pois foi manifestamente contrária à prova dos autos, a qual evidencia a ocorrência de legítima defesa.



    Desse modo, requer-se:



    “Face ao exposto, pugna a Vossa Excelência que CONHEÇA do presente, para, no MÉRITO, lhe dar total PROVIMENTO, anulando a Decisão do Conselho de Sentença que votou contrariando a prova dos Autos, uma vez que não há dúvida de que o ora Paciente agiu em legitima defesa.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Verifica-se que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou a decisão proferida pelo STJ, ora autoridade coatora.



    Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).”  



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).”  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente